Tribunal: STF
Processo: RE 435597
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a discussão acerca da limitação pecuniária da pensão especial de ex-combatente e anistiado envolve a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 




II - Ademais, também é assente nesta Corte que o art. 37, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela EC 19/98, na parte que trata do teto remuneratório, não é autoaplicável, por depender da promulgação da lei de fixação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 




III – Agravo regimental improvido.